Tribunal: TJSP
Processo: 2137574-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que determinou o levantamento da verba honorária pelo advogado Marcelo Luz. Insurgência do exequente. Nulidade da decisão por falta de fundamentação. Possibilidade de julgamento do mérito pelo Tribunal (art. 1.013, § 3o, IV, do CPC). Discussão na origem sobre o responsável pelo levantamento da verba honorária. Questão que não tem relação com os

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que determinou o levantamento da verba honorária pelo advogado Marcelo Luz. Insurgência do exequente. Nulidade da decisão por falta de fundamentação. Possibilidade de julgamento do mérito pelo Tribunal (art. 1.013, § 3o, IV, do CPC). Discussão na origem sobre o responsável pelo levantamento da verba honorária. Questão que não tem relação com os limites objetivos da coisa julgada na execução. Imbróglio causado pelo agravante, por ajuizar execução de verba da qual não era credor. Atuação do agravante apenas até a primeira apelação no processo no 1021441-26.2014.8.26. 0100. Sucumbência decorrente do julgamento da segunda apelação, interposta pelo advogado Marcelo Luz. Época em que o agravante não atuava mais como advogado da Associação Nacional dos Mutuários. Agravante, portanto, que não era credor da vencida. Eventualmente, trata-se de credor dos advogados do processo principal, pela repartição dos honorários em razão da atuação parcial no caso. Matéria, porém, que não cabe na execução de origem, devendo ser resolvida entre os patronos ou em ação própria. Agravo desprovido.